Tribunal: TJDFT
Processo: 0043514-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/91. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM GRAU MODERADO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, DO CPC.
1. Tendo o laudo pericial sido claro e conclusivo, além de ter sido realizado de forma detalhada, por profissional técnico especialista na área, com respostas a todos os quesitos formulados, de acordo com o estabelecido no art. 473, do CPC, prestigia-se a conclusão do perito.
2. Na ausência de norma específica regulando a aposentadoria especial de servidor público com deficiência, e dada a omissão legislativa, aplica-se, por analogia, as regras do Regime Geral da Previdência Social – RGPS (Lei no 8.213/91), nos termos do Enunciado no 33 da Súmula Vinculante do STF.
3. Restando demonstrado que o autor preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial para pessoa portadora de deficiência em grau moderado, deve ser mantida a sentença que concedeu o referido benefício.
4. O servidor com direito à aposentadoria especial em razão de deficiência, também faz jus ao recebimento de abono de permanência quando permanece em atividade após o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.
5. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.
6. Segundo se infere do disposto no art. 85, § 3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública é parte e havendo condenação ao pagamento de quantia, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais estipulados nos incisos I a V desse preceito legal. Todavia, se o valor for ilíquido, a teor do disposto no § 4o do art. 85 do CPC, a definição do percentual da condenação deve ser feita por ocasião da liquidação. Ainda em relação à Fazenda Pública, preceitua o § 5o do art. 85 do CPC, no caso de condenação dos entes fazendários, como na hipótese vertente, "a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial [a do inciso I] e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente".
7. Apelo do réu não provido. Apelo do autor provido.